Tribunal: TJSP
Processo: 0001735-84.2014.8.26.0420
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
SEGURO HABITACIONAL - SEGURADORA QUE FIGUROU COMO PARTE NA RELAÇÃO CONTRATUAL FORMADA COM O MUTUÁRIO – LEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO PÓLO PASSIVO DA DEMANDA - DESINTERESSE DA CEF – PRESCRIÇÃO AFASTADA - LAUDO PERICIAL BEM FUNDAMENTADO E CONCLUSIVO - DANOS FÍSICOS RELACIONADOS COM VÍCIOS CONSTRUTIVOS - INTERPRETAÇÃO QUE DEVE LEVAR EM CONTA OS ASPECTOS SOCIAIS DA CONTRATAÇÃO - COBERTURA

Ementa:
SEGURO HABITACIONAL - SEGURADORA QUE FIGUROU COMO PARTE NA RELAÇÃO CONTRATUAL FORMADA COM O MUTUÁRIO – LEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO PÓLO PASSIVO DA DEMANDA - DESINTERESSE DA CEF – PRESCRIÇÃO AFASTADA - LAUDO PERICIAL BEM FUNDAMENTADO E CONCLUSIVO - DANOS FÍSICOS RELACIONADOS COM VÍCIOS CONSTRUTIVOS - INTERPRETAÇÃO QUE DEVE LEVAR EM CONTA OS ASPECTOS SOCIAIS DA CONTRATAÇÃO - COBERTURA RECONHECIDA - INDENIZAÇÃO DEVIDA - AÇÃO IMPROCEDENTE – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.